Tribunal: TJDFT
Processo: 0727182-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727182-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ilma Alves Siqueira Agravado: La Belle Maison Personnalisee D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 28447073), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator